Tribunal: STF
Processo: RE 1420563
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRIBUTÁRIO – ICMS – INCONSTITUCIONALIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ADI 5.469 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA 2022, RESSALVADAS AS AÇÕES EM CURSO – MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STF COMO DATA DO JULGAMENTO – IMPETRAÇÃO POSTERIOR – LC 190/2022 – PRODUÇÃO DE EFEITOS QUE SE SUBMETE APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – COMPREENSÃO CONVERGENTE COM A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CAUTELAR NA ADI 7.066 – ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA DESTE TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO – INTERESSE DE AGIR – CONCESSÃO DA ORDEM PARCIALMENTE MODIFICADA.



    1. A partir da EC 87/2015, o ICMS incidente sobre circulação interestadual de mercadorias e serviços passou a ser repartido entre os Estados de origem e destino, competindo a este o valor correspondente à diferença entre as alíquotas interestadual e interna (Difal do ICMS). Só que o Convênio 93/2015 do Confaz que tratou do tema foi declarado inconstitucional ante a necessidade de edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais (STF, ADI 5.469 e Tema 1.093).



    2. Houve, ainda, modulação dos efeitos para manter a validade da cobrança com base nesses diplomas e nas leis estaduais até o início de 2022, ressalvadas as ações em curso. Quanto ao marco temporal, o STF, por conta de embargos de declaração na ADI 5.459, compreendeu que corresponde à data de julgamento, de sorte que o caso concreto não está abrangido pela ressalva derradeira.



    3. Lei Estadual 16.853/2015 (posterior à EC 87/2015, mas anterior à LC 190/2022) foi convalidada pela superveniência da lei federal regulamentadora, embora com efeitos limitados a data de vigência desta. Compreensão convergente com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.094.



    4. Regulamentação da EC 87/2015 efetuada pela LC 190 publicada em 5-1-2022, cuja produção de efeitos não está subordinada à anterioridade anual, uma vez que apenas equalizou a distribuição do ICMS devido em operações interestaduais para compartilhar o resultado da arrecadação entre os estados de destino e de origem da mercadoria, hipótese que já havia sido prevista anteriormente pela EC 87/2015. Modificação do sujeito ativo que não tratou do aumento da carga tributária ou mesmo da criação de novo tributo, razão pela qual não é capaz de surpreender o contribuinte a ponto de justificar, por questão de segurança jurídica, o transcurso de um exercício financeiro para que possa ser implementada. Interpretação, aliás, que converge com a decisão do Min. Alexandre de Moraes que indeferiu a cautelar na ADI n. 7.066, mantendo a eficácia do art. 3º da LC n. 190/2022 que prevê a aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal. Orientação majoritária deste Tribunal no mesmo sentido. Possibilidade de cobrança do Difal no exercício de 2022 após decorridos 90 dias da data de publicação da LC 190/2022, que justifica a modificação parcial da sentença que afastou a exigência até 1º-1-2023.



    [...]



    6. Recurso do Estado parcialmente provido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 107).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que 



    “[...] a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022 criou, no ordenamento, uma nova relação jurídico-tributária e, portanto, tal diploma deve se submeter não só à Anterioridade Nonagesimal, mas também à Anterioridade de Exercício, segundo prevê o art. 150, III, ‘b’, da CF.” (pág. 10 do documento eletrônico 120).



    É o relatório necessário. Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.420.054/DF, RE 1.419.766/SC e RE 1.417.202/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.414.826/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Assim, determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator